Tribunal: STF
Processo: HC 212738
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jefferson Roberto Serafim da Rocha contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 722.631/AL (documento eletrônico 14).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que,



    “[compulsando] a motivação enunciada na decisão judicial que cautelarmente cerceou a liberdade do Paciente, e que foi ratificada pela Câmara Criminal do TJ/AL e pelo Superior Tribunal de Justiça, percebe-se que o Juízo de Direito Singular pretendeu fundamentá-la na ‘garantia da ordem pública’ e por ‘conveniência da instrução criminal’. Ocorre que, diante da falta de elementos concretos e idôneos que pudessem justificar o vergastado decisum, o Juízo Singular deixou de fundamentar devidamente sua decisão, o que acarretou o constrangimento ilegal que ora se busca reparar, uma vez que afrontou princípio constitucional vigente” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “A) Seja concedida, liminarmente, a ordem impetrada, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade o curso da ação penal, sem prejuízo de que possam Vossas Excelências impor, alternativamente, medidas cautelares diversas da prisão.



    B) Seja determinada a oitiva do digno representante do Ministério Público Federal, a fim de que possa opinar sobre o pedido.



    C) No mérito, seja conhecida a presente ordem para concedê-la in totum, tornando definitiva a prestação jurisdicional efetivada por força de medida liminar, concedendo a ordem impetrada” (pág. 27 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.



    3. O STJ não pode analisar questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 14).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referida orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator